Tribunal: STF
Processo: HC 69435
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Extensão   do  julgado.  Decisão
proferida em recurso criminal interposto por um dos reus. Concurso de
agentes. Art. 580 C.P.P.
          Decisão  absolutoria, proferida  em  embargos infringentes,
fundamentada  em  motivo  de caráter  exclusivamente pessoal, que não
declara   inexistência material do fato, a atipicidade  do mesmo ou a
extinção   da    criminalidade.   Extensão    aos   demais   co-reus.
Impossibilidade.
          Ordem indeferida.::